Tribunal: STF
Processo: HC 271148
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Hermes Ornelas de Souza e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Consta dos autos que os pacientes foram condenado às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções do art. 159, caput, do Código Penal. O paciente João Paulo também foi condenado à pena de 1 ano e 8 dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 147, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus, em manifestação assim resumida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Condenação criminal em primeiro grau com indeferimento do direito de recorrer em liberdade e manutenção da segregação cautelar anteriormente decretada. 2. Impetração de novo habeas corpus perante o STF contra decisão monocrática que considerou a medida reiteração de pedidos anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão consiste em definir se a ausência de interposição de recurso cabível contra decisão monocrática em tribunal superior e a repetição de teses já julgadas impedem o conhecimento da ordem, e se a gravidade do crime e a reincidência justificam a prisão. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 4. O manejo de habeas corpus na qualidade de substitutivo de recurso ou agravo regimental é inadmissível perante a Suprema Corte. 5. A ausência de pronunciamento prévio do colegiado do STJ impede a apreciação direta da matéria sob pena de supressão de instância e violação do art. 102 da Constituição Federal. 6. A pretensão de nova análise sobre o mesmo caso fático e jurídico configura reiteração de pedido, o que veda o conhecimento do writ. 7. A prisão preventiva encontra-se amparada no art. 312 do Código de Processo Penal, dada a necessidade de garantia da ordem pública diante de réus que cometeram crimes com violência exacerbada enquanto cumpriam pena por outros delitos. IV. CONCLUSÃO E TESE 8. Manifestação pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem. Tese da manifestação: “1. A ausência de exaurimento da instância anterior impede o conhecimento de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. 2. São fundamentos idôneos para a custódia cautelar a gravidade concreta do delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva.” -------------------------------------------------------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CP, arts. 147 e 159; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 259.412 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.09.2025.STF, HC 269826 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, DJe 05-05-2026. STF, HC 255654 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, DJe 06-06-2025.

É o relatório. Decido.
 
Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

2. Entendo não assistir razão ao impetrante.

Com efeito, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta alegadamente por eles praticada. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor dos ora pacientes (eDoc 4, fls. 29 e 33): 

Da manutenção da prisão preventiva 

Considerando que o acusado respondeu ao processo preso provisoriamente e que não houve alteração fática ou jurídica que o favoreça, permanecendo a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública; considerando que a gravidade em concreto do crime cometido (com violência e grave ameaça exacerbadas contra a pessoa, e restrição da liberdade da vítima) demonstram a insuficiência/inadequação das medidas cautelares mais brandas que a prisão, ante a periculosidade social do acusado, testificada por sua reincidência e pelo fato de ter cometido o crime enquanto em cumprimento de pena: mantenho a prisão preventiva de HERMES ORNELAS DE SOUZA, por seus próprios fundamentos, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
[...]

Da manutenção da prisão preventiva Considerando que o acusado respondeu ao processo preso provisoriamente e que não houve alteração fática ou jurídica que o favoreça, permanecendo a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública; considerando que a gravidade em concreto do crime cometido (com violência e grave ameaça exacerbadas contra a pessoa, e restrição da liberdade da vítima) demonstram a insuficiência/inadequação das medidas cautelares mais brandas que a prisão, ante a periculosidade social do acusado, testificada por sua reincidência e pelo fato de ter cometido o crime enquanto em cumprimento de pena: mantenho a prisão preventiva de JOÃO PAULO DA SILVA, por seus próprios fundamentos, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin;         HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
[...]
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)

Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente